Tribunal: TJMT
Processo: 1005356-13.2024.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005356-13.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

direito administrativo e do consumidor. Apelação cível. Multa administrativa. Autuações do
procon
. Concessionária de energia elétrica. Cobrança indevida. Legitimidade dos processos administrativos. Dosimetria. Limitação ao dobro do valor base. Controle de proporcionalidade pelo judiciário. Recursos não providos.

I.
Caso em exame

1.
Apelações cíveis interpostas por concessionária de energia elétrica (
Energisa
) e pelo Estado de Mato Grosso, em face de sentença que, embora tenha reconhecido a regularidade de cinco processos administrativos autônomos instaurados pelo PROCON/MT contra a empresa
,
cada qual resultando na aplicação de multa por cobrança indevida nas fatu
ras de consumidores específicos
, readequou o montante inscrito em dívida ativa, limitando-o ao patamar de 100% do valor das penalidades originais, por entender que os acréscimos legais
levariam a quantia final a patamar desproporcional. A
Energisa
pleiteia a nulidade das autuações e das certidões de dívida ativa, enquanto o Estado busca o restabelecimento integral dos valores atualizados (R$ 674.806,28), decorrentes das multas originalmente fixadas (R$ 316.000,00).

II.
Questão em discussão

2.
Há quatro questões em discussão:

(i) definir se houve nulidade da sentença por ausência de fundamentação (art. 489, §1o, IV, do CPC);(
ii
) estabelecer se os processos administrativos que originaram as penalidades foram válidos e asseguraram o contraditório e a ampla defesa;

(
iii
) determinar se as infrações consumeristas efetivamente ocorreram, mesmo diante da observância das normas da ANEEL;

(
iv
) analisar se a readequação das multas ao limite de 100% da penalidade base, promovida pelo juízo de origem, é juridicamente válida sob o prisma da proporcionalidade.

III.
Razões de decidir

3. A sentença é suficientemente fundamentada, analisando os elementos dos processos administrativos, a validade das
CDAs
e a dosimetria das multas à luz do art. 57 do CDC, não se configurando ausência de motivação.

4. Os processos administrativos observaram o devido processo legal, com notificação da empresa, possibilidade de defesa e interposição de recursos, conforme o Decreto Federal no 2.181/1997, inexistindo cerceamento de defesa.

5. As
CDAs
preenchem os requisitos dos
arts
. 202 do CTN e 2o,
§§5o e 6o, da Lei no 6.830/1980, com descrição suficiente dos débitos, fundamentos legais e identificação das infrações, permitindo o pleno exercício da defesa.

6. A existência de resoluções da ANEEL não afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor sobre a relação jurídica, nem isenta a concessionária de responsabilidade por cobranças indevidas.

7. A concessionária não demonstrou documentalmente o consumo alegado nas faturas impugnadas, atraindo a incidência do art. 6o, VIII, do CDC, que impõe a inversão do ônus da prova em favor do consumidor.

8. As multas impostas são válidas, pois fundamentadas em condutas autônomas e infrações distintas, mas a readequação judicial ao limite de 100% da penalidade base é legítima para evitar caráter confiscatório da sanção.

9. O controle judicial da proporcionalidade não invade o mérito administrativo, mas verifica se o montante total (acréscimos incluídos) respeita os princípios da razoabilidade, legalidade e vedação ao confisco (CF, art. 150, IV).

10. A jurisprudência do TJMT admite a limitação das multas a 100% do valor originalmente fixado, como medida de equilíbrio entre a finalidade punitiva da sanção e a vedação a penalidades excessivas.

11. A cumulação de penalidades decorrentes de condutas autônomas e processos administrativos distintos é
legítima, desde que respeitado o limite proporcional individual de cada sanção.

12. A sentença limitou corretamente o valor base de cada penalidade sem suprimir os acréscimos legais, promovendo controle adequado da proporcionalidade sem excluir a função pedagógica da sanção administrativa.

IV.
Dispositivo

13. Recursos não providos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; art. 150, IV; CDC,
arts
. 6o, VIII; 14; 22; 39; 42; 56 e 57; Lei no 6.830/1980, art. 2o, §§ 5o e 6o; CTN, art. 202; CPC/2015, art. 489, §1o, IV; Decreto Federal no 2.181/1997,
arts
. 3o, X, e 4o, III.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, Apelação Cível n. 1009959-37.2021.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 5.9.2025.

TJMT, Apelação Cível n. 1033589-59.2020.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 17.7.2025.

TJMT, Apelação Cível n. 1018109-70.2022.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 19.12.2024.

TJMT, Apelação Cível n. 1037476-80.2022.8.11.0041, Rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
, j. 26.6.2024.

TJMT, Apelação Cível n. 1028543-21.2022.8.11.0041, Rel. Des. Alexandre Elias Filho, j. 18.4.2024.

TJMT, ED n. 1047288-49.2022.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 13.2.2025.

TJMT, ED n. 1016026-81.2022.8.11.0041, Rel. Des. Maria Erotides
Kneip
, j. 26.8.2025.

STJ, Súmula 665.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Apelações C
íveis
interpostas tanto pelo Estado de Mato Grosso quanto pela
Energisa
Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., contra a sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal opostos pela concessionária em face da cobrança de multas administrativas aplicadas pelo PROCON/MT, executadas na Ação de Execução Fiscal no 1021695-81.2023.8.11.0041.

As execuções fiscais se fundaram nas
CDAs
no 2023336616, 2023336246, 2023336622, 2023336615 e 2023336620, que somam o montante de R$ 674.806,28 (atualizado até junho/2023), decorrente de sanções administrativas impostas pelo PROCON/MT em processos instaurados a partir de reclamações de consumidores que contestaram cobranças em suas faturas de energia elétrica

Na sentença recorrida, o magistrado julgou parcialmente procedentes os embargos, afastando a nulidade arguida pela concessionária e reconhecendo a validade dos processos administrativos, mas determinando a redução do valor da multa para o limite de 100% da penalidade originalmente imposta, sob o fundamento de que valores superiores
configurariam efeito confiscatório. Ainda, em razão da sucumbência recíproca, deixou de fixar honorários advocatícios
.

Irresignado
, o Estado interpôs a
pelação sustentando, em síntese,
que as multas foram fixadas dentro dos parâmetros legais, não havendo violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade;

que o montante de R$ 674.806,28 resulta da atualização monetária e dos juros moratórios, legalmente previstos, e não
de arbitramento desproporcional e
que não seria cabível a redução determinada pelo juízo de origem
.

A concessionária, por sua vez, também apelou, arguindo:

preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada (art. 489, §1o, IV, do CPC);

nulidade dos processos administrativos instaurados pelo PROCON, por ausência de motivação e por suposta extrapolação do poder sancionador;

inexistência de infração às normas consumeristas, porquanto teria agido conforme as resoluções da ANEEL;

desproporcionalidade e caráter confiscatório das multas aplicadas, ainda que reduzidas pelo juízo singular;

pleiteando, ao final, a total desconstituição das
CDAs
e a extinção da execução
.

O Estado, em contrarrazões, pugnou pela manutenção da sentença, defendendo a validade dos atos administrativos, a regularidade do processo sancionador e a observância do contraditório e da ampla defesa, sustentando que a concessionária não trouxe prova capaz de afastar a presunção de legitimidade das decisões administrativas. Ressaltou que a conduta da empresa configurou reiterada violação aos direitos dos consumidores e que as resoluções da ANEEL não afastam a incidência do Código de Defesa do Consumidor

Já a
Energisa
, em
suas
contrarrazões ao recurso do Estado, defendeu a manutenção da redução da multa operada na sentença, reafirmando sua manifesta desproporcionalidade e reiterando a tese de que os valores ultrapassaram o limite razoável previsto no ordenamento, resultando em sanção de efeito confiscatório
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

I -
Recurso da
Energisa

Egrégia Câmara:

Os autos tratam de cinco penalidades administrativas autônomas aplicadas pelo PROCON/MT, cada qual decorrente de reclamações distintas formuladas pelos consumidores Luzia Rodrigues Vieira Lagoeiro,
Rarison
Gonçalves Sodré, Divino Marques de Jesus,
Vanderson
Araújo Batista e Maria Stella de Lourdes Leite. Cada autuação possui processo administrativo próprio e resultou em multa específica: R$ 60.000,00, R$ 60.000,00, R$ 56.000,00, R$ 60.000,00 e R$ 80.000,00, totalizando R$ 316.000,00 em penalidades originais.

Com a incidência de atualização monetária e juros moratórios, o montante inscrito em dívida ativa alcançou R$ 674.806,28 em junho de
2023. A embargante buscou, em primeiro lugar, a anulação integral das multas e, subsidiariamente, sua redução. O juízo de origem manteve as penalidades, reconhecendo a validade das autuações, mas determinou a readequação do quantum ao limite de 100% do valor originalmente aplicado, sob o fundamento de que valores superiores configurariam desproporcionalidade.

Irresignadas
, ambas as partes recorrem. A
Energisa
pretende a desconstituição total das
CDAs
, reiterando as teses de nulidade procedimental, ausência de infração e desproporcionalidade das sanções. O Estado, por sua vez, busca o restabelecimento integral dos valores inscritos em dívida ativa, com todos os acréscimos legais, sustentando que as multas foram fixadas dentro dos parâmetros do art. 57 do CDC.

Preliminares

Da nulidade da sentença por violação ao art. 489, §1o, IV, do CPC

A concessionária sustenta que a sentença seria nula por ausência de fundamentação adequada, argumentando que o magistrado não teria enfrentado suficientemente os critérios de dosimetria previstos no art. 57 do CDC.

O pleito não merece acolhimento.

A decisão de primeiro grau examinou expressamente a regularidade dos procedimentos sancionatórios conduzidos pelo PROCON, analisou a validade das Certidões de Dívida Ativa e, principalmente,
enfrentou a questão da dosimetria das multas à luz dos critérios legais do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor. O julgador concluiu pela necessidade de redução ao limite de 100% da penalidade originalmente aplicada, fundamentando sua decisão na necessidade de observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A sentença referiu-se concretamente às infrações consumeristas registradas nos processos administrativos, mencionou o acervo probatório juntado aos autos e estabeleceu, de forma clara, as razões pelas quais considerou excessivo o montante que ultrapassasse o dobro da penalidade base. Houve, portanto, motivação concreta e suficiente ao exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.

O fato de a decisão não ter acolhido integralmente a tese defendida pela embargante não configura ausência de fundamentação, mas sim o exercício regular da atividade jurisdicional, com apreciação das teses apresentadas e formação de convencimento motivado. A fundamentação judicial não se confunde com o acolhimento das razões da parte, mas sim com a exposição clara das razões de decidir.

Da nulidade dos processos administrativos por cerceamento de defesa e ausência de motivação

A apelante sustenta vícios procedimentais nos cinco processos administrativos que originaram as multas, alegando cerceamento ao contraditório e à ampla defesa, bem como ausência de fundamentação nas
decisões
proferidas pelo PROCON/MT.

A alegação
também
não prospera.

Da análise detida dos processos administrativos constantes dos autos, verifica-se que a embargante foi regularmente notificada de todas as fases do procedimento, teve oportunidade de apresentar defesa escrita, foi cientificada das decisões administrativas e interpôs os recursos administrativos cabíveis. O procedimento observou o rito estabelecido no Decreto Federal no 2.181/1997, que organiza o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor
(Ids 303889424 e seguintes)
.

As decisões administrativas expuseram, de forma suficiente, os fundamentos fático-jurídicos das autuações. Constam dos autos a identificação das infrações aos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, a descrição das condutas praticadas pela concessionária e a indicação dos elementos que embasaram as sanções aplicadas. Especificamente, restou demonstrada a prática de cobrança indevida nas faturas de energia elétrica, com valores discrepantes em relação à média de consumo, sem que a fornecedora comprovasse documentalmente o efetivo dispêndio de energia pelos consumidores.

Ademais, os atos administrativos gozam dos atributos da presunção de legitimidade e veracidade, somente elididos mediante prova robusta em sentido contrário. No caso, a embargante não logrou demonstrar, nem na esfera administrativa nem na judicial, qualquer irregularidade procedimental concreta que pudesse comprometer a validade das autuações.

Com efeito,
o Poder Judiciário pode perquirir todos os aspectos de legalidade e legitimidade do ato administrativo para pronunciar sua nulidade onde ela se encontre, mas não lhe cabe revisar o mérito administrativo, relacionado à conveniência, oportunidade ou eficiência do
ato. No presente caso, não se identifica ilegalidade ou ilegitimidade nos procedimentos sancionatórios conduzidos pelo órgão de defesa do consumidor.

Da
alegada
irregularidade das
CDAs
por ausência de especificação do débito

A concessionária alega
, ainda,

sem razão,
que as Certidões de Dívida Ativa não conteriam elementos suficientes à identificação dos débitos, o que comprometeria o exercício do contraditório e da ampla defesa.

As
CDAs
em questão contêm todos os requisitos legais estabelecidos no art. 202 do Código Tributário Nacional e no art. 2o, §§ 5o e 6o, da Lei no 6.830/1980. Constam das certidões a identificação completa da devedora, a origem da dívida (multas administrativas por infrações consumeristas), a natureza não tributária do crédito, o fundamento legal (Código de Defesa do Consumidor e Decreto Federal no 2.181/1997), a data de constituição do débito, os números dos processos administrativos de origem e a descrição específica das infrações apuradas.

Cada CDA indica claramente as condutas que motivaram a aplicação das penalidades: falha na prestação de serviço e cobrança indevida nas faturas de energia elétrica, com referência expressa aos dispositivos legais violados (artigos 6o, 14, 22, 39 e 42 do CDC)
(autos executivos
1021695-81.2023.8.11.0041
, Ids 120
8
73791
a 12087395)
. Há, portanto, elementos suficientes para que a executada identifique o débito e exerça plenamente seu direito de defesa.

A sentença examinou minuciosamente a formação do crédito e concluiu, acertadamente, pela presença dos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade. A circunstância de a embargante discordar do mérito das autuações não configura vício formal nas certidões de dívida ativa.

Rejeito
,
portanto, a
s
preliminar
es
.

Mérito

Da inexistência de infração consumerista e das normas da ANEEL

A
Energisa
sustenta que agiu em conformidade com as resoluções da Agência Nacional de Energia Elétrica, o que afastaria a configuração de infração consumerista. Argumenta que não praticou qualquer ilícito e que suas condutas estavam respaldadas pela regulamentação setorial.

Cabe, pois, esclarecer, que a
s normas expedidas pela ANEEL regulam aspectos técnicos e operacionais da concessão do serviço público de energia elétrica, estabelecendo parâmetros para medição, faturamento e relacionamento com os usuários. Contudo, tais normas não afastam a incidência do Código de Defesa do Consumidor, que possui
status
de lei federal e estabelece princípios gerais aplicáveis a todas as relações de consumo, inclusive aquelas envolvendo concessionárias de serviços públicos.

A Lei no 8.987/1995, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão de serviços públicos, estabelece em seu art. 7o que os usuários têm direito a "
receber do poder concedente e da concessionária informações para a defesa de interesses individuais ou coletivos
". O parágrafo único do mesmo artigo determina a aplicação do Código de Defesa do Consumidor às concessões de serviço público.

Da leitura dos processos administrativos, verifica-se que as infrações apuradas dizem respeito a cobranças indevidas em faturas de energia elétrica, com valores discrepantes em relação à média de consumo dos usuários. Os consumidores relataram aumentos súbitos e injustificados em suas contas, sem que a concessionária comprovasse documentalmente o efetivo dispêndio de energia. Mesmo após questionamentos e reclamações, a
Energisa
manteve as cobranças, transferindo ao consumidor o ônus de provar que não consumiu a energia faturada, em clara inversão do princípio estabelecido no art. 6o, VIII, do CDC.

A alegada abusividade da cobrança nas faturas, por destoar da média de consumo paga pelos consumidores, impõe à embargante, por força da inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC), o dever de provar a legitimidade do valor cobrado e do consumo de kWh, do qual não se desincumbiu, nem na esfera administrativa, nem nos autos.

É o entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:
"
Aresponsabilidadeda concessionária éobjetiva, nos termos
do art. 14 do CDC, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade para surgir o dever de indenizar
"
1
.

Neste contexto, denota-se a evidente falha na prestação do serviço da embargante na medição do consumo de energia elétrica no período reclamado, registrando consumo maior sem comprovação documental adequada. A concessionária estava a se enriquecer de forma indevida em detrimento dos consumidores, na medida em que não comprovou o uso exacerbado alegado.

Assim, ainda que a
Energisa
tenha observado procedimentos previstos em resoluções da ANEEL, isso não exclui sua responsabilidade por violações aos direitos dos consumidores estabelecidos no CDC. As infrações consumeristas restaram devidamente configuradas e demonstradas nos processos administrativos.

Da desproporcionalidade das multas

A recorrente argumenta que as multas aplicadas são
manifestamente
desproporcionais e possuem caráter confiscatório, mesmo após a redução promovida pelo juízo de origem.

A tese não merece acolhimento.

A sentença recorrida reconheceu a validade das autuações e a regularidade dos processos administrativos, mas promoveu ajuste no
valor
das sanções, limitando-as ao patamar de 100% da penalidade base. Essa
solução mostra-se juridicamente adequada e equilibrada, pelos fundamentos que serão melhor expostos na análise do recurso do Estado.

O magistrado de primeiro grau identificou que as multas aplicadas pelo PROCON, somadas à atualização monetária e aos juros moratórios, resultariam em montante desproporcional, ultrapassando o dobro do valor originalmente fixado. A readequação ao limite de 100% preserva o caráter punitivo e pedagógico das sanções, mantendo multas significativas que cumprem sua função de desestimular a reiteração das práticas infracionais, ao mesmo tempo em que evita patamares que desnaturem a função da penalidade administrativa.

Trata-se de controle de legalidade e proporcionalidade, que não invade o mérito administrativo, mas assegura a observância aos princípios constitucionais da razoabilidade e vedação ao confisco.

Aliás, esse entendimento tem sido reiteradamente adotado por esta Corte em casos análogos, nos quais a penalidade foi igualmente limitada a 100% da obrigação principal, conforme se observa:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A APELAÇÕES EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – REDUÇÃO DA MULTA DO PROCON AO LIMITE DE 100% DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS – MERO INCONFORMISMO – RECURSO DESPROVIDO. 1. A interposição de
embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do
art
.
1022 do CPC. 2. Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração a via adequada para esses fins.
3 .
Embargos de declaração não
acolhidos
.
”

(TJ-MT -
ED
10472884920228110041,
Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
, Rel. M
aria
A
parecida
R
ibeiro
,
DJE.
13
.
2
.
2025)

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO VALOR DA MULTA ADMINISTRATIVA APÓS REDUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME
.
Embargos de declaração opostos por SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA. contra acórdão proferido por Câmara Cível que negou provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso e deu parcial provimento ao apelo da embargante, reformando a sentença para fixar os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor do proveito
econômico.
A embargante sustenta omissão no julgado quanto ao valor final da multa administrativa imposta pelo PROCON, após a redução ao limite de 100% da obrigação principal, e requer esclarecimento
para fins de quitação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão impugnado foi omisso ao deixar de indicar expressamente o valor definitivo da multa administrativa após a redução ao teto de 100% da obrigação principal.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado explicita nos fundamentos que a redução da multa administrativa
limita-se
ao valor de R$ 24.000,00, correspondente a 100% da obrigação principal, inexistindo omissão.

Não se verifica contradição interna nem obscuridade no julgado, que apresenta fundamentação clara, suficiente e coerente sobre o valor da sanção administrativa.

Os embargos de declaração não se prestam à obtenção de nova decisão ou readequação do julgado ao interesse da parte, tampouco à repetição de fundame
ntos que já constam da decisão.
A oposição dos
aclaratórios
com intuito de rediscutir matéria já decidida desvirtua a finalidade prevista no art. 1.022 do CPC/2015.

A ausência de manifestação do embargado, regularmente intimado, não
obsta o julgamento do recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
.
Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:

A indicação nos fundamentos do acórdão do valor correspondente ao teto da multa administrativa (R$ 24.000,00) afasta a alegação de omissão sobre o mon
tante definitivo da penalidade.
Os embargos de
declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à obtenção de pronunciamento declaratório sobre efeitos que já decorrem logicamente da decisão.

A contradição que autoriza
aclaratórios
é aquela interna ao julgado, o que não se configura quando a decisão é coerente e autoexplicativa.

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015,
arts
. 1 .022, II e III; art. 1.023, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT,
N .U
1017293-85.2020.8.11 .0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos,
j. 01 .09.2021, DJE 02.09.2021.
TJMT, N.U 1006377-55.2021.8 .11.0000, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves,
j .
25.08.2021, DJE 27.08 .
2021.
”

(TJ-MT -
ED
: 10160268120228110041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
R
el
.

M
aria
Erotides
K
neip
,
DJE
26
.
8
.
2025)

Ante o exposto,
a sentença não merece reparo nesse ponto
.

I
I - Recurso
do Estado de Mato Grosso

Dos parâmetros de controle judicial e da competência sancionatória do PROCON

O Estado sustenta a legalidade e razoabilidade das multas originalmente fixadas pelo PROCON em R$ 316.000,00, argumentando que a decisão administrativa observou rigorosamente os critérios legais previstos
no
art. 57 do Código de Defesa do Consumidor. Requer o restabelecimento integral dos valores inscritos em dívida ativa.

Sem razão, contudo.

O controle jurisdicional sobre atos da Administração Pública é de legalidade, abrangendo a verificação da observância aos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade. O Poder Judiciário não substitui a Administração na análise de conveniência e oportunidade do ato, mas pode reprimir manifestas desproporcionalidades. Trata-se de orientação consolidada no Superior Tribunal de Justiça, inclusive por meio da Súmula 665.

No plano normativo, o Código de Defesa do Consumidor atribui aos órgãos de defesa do consumidor competência para aplicar sanções administrativas em caso de violação às normas de proteção consumerista. O art. 56 do CDC estabelece o rol de penalidades cabíveis, entre as quais se
inclui
a multa. O art. 57, por sua vez, define os critérios de dosimetria: gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor.

O Decreto Federal no 2.181/1997, que organiza o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, dispõe em seus artigos 3o, X, e 4o, III, que compete aos órgãos de proteção ao consumidor, no âmbito de suas respectivas jurisdições, fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na legislação consumerista.

No caso concreto, a atuação do PROCON/MT encontra respaldo legal e constitucional. O que se debate nos presentes autos não é a competência do órgão para autuar e sancionar, nem a validade dos processos administrativos, mas sim a adequação do
quantum
fixado aos parâmetros
legais e constitucionais. Trata-se, portanto, de controle de proporcionalidade, não de mérito administrativo.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é firme ao admitir a readequação judicial quando a multa se mostra excessiva, preservando-se, contudo, a validade da autuação e da CDA.

Da dosimetria e dos limites da sanção administrativa

O cerne do recurso estatal reside na afirmação de que o montante de R$ 674.806,28 resulta da legítima aplicação de atualização monetária e juros moratórios sobre penalidades fixadas dentro dos parâmetros legais, não havendo violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A questão exige análise que considere simultaneamente a necessidade de reprimir e prevenir condutas lesivas aos consumidores e a vedação constitucional ao confisco.

As infrações apuradas são, inquestionavelmente, graves. Trata-se de condutas que comprometem a confiança dos consumidores no serviço público de energia elétrica e geram insegurança quanto aos valores a serem pagos mensalmente. A reiteração da prática, evidenciada pelos cinco processos administrativos distintos, demonstra comportamento sistemático da empresa, o que justifica a aplicação de sanções com caráter pedagógico acentuado.

A condição econômica da
Energisa
é robusta. Como concessionária de serviço público essencial, atuante em todo o Estado de
Mato Grosso, a empresa possui receitas significativas, que lhe permitem suportar penalidades de valores elevados sem comprometimento de sua atividade operacional. Esse aspecto deve ser considerado na dosimetria, pois sanções de baixo valor não teriam efeito dissuasório sobre fornecedor de grande porte.

Contudo, a proporcionalidade exige que se avalie também a extensão específica das infrações e o montante final resultante da aplicação dos acréscimos legais. O valor originário das cinco penalidades somava R$ 316.000,00 e, com a atualização monetária e juros moratórios, o débito inscrito em dívida ativa atingiu R$ 674.806,28, representando mais que o dobro do valor base.

Embora o montante atualizado decorra da legítima aplicação de correção monetária e juros, é necessário verificar se o
resultado final
não ultrapassou os limites da razoabilidade e proporcionalidade. A multa administrativa tem natureza sancionatória e pedagógica, visando punir a conduta ilícita e desestimular sua reiteração. Não pode, contudo, assumir caráter confiscatório, vedado pelo art. 150, IV, da Constituição Federal.

O magistrado de primeiro grau, em decisão criteriosamente fundamentada, identificou que o patamar final ultrapassaria o limite razoável, promovendo readequação ao teto de 100% da penalidade originalmente aplicada. Essa solução equilibra os interesses em jogo: preserva-se o caráter punitivo e pedagógico das sanções, mantendo-se multas robustas; ao mesmo tempo, evita-se que o montante final, com os acréscimos moratórios, alcance valores que desnaturem a função da penalidade administrativa.

O art. 57 do CDC estabelece que a multa deve ser "
graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
". A norma confere discricionariedade à autoridade administrativa para fixar o
quantum
dentro de parâmetros razoáveis. Contudo, essa discricionariedade não é absoluta, sujeitando-se ao controle de legalidade e proporcionalidade pelo Poder Judiciário.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso consolidou entendimento nesse sentido. Em precedente recente desta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, negou-se provimento
a
recurso do Estado que pretendia restabelecer o valor original de multa aplicada pelo PROCON, mantendo-se a redução promovida pelo juízo de origem em razão da manifesta desproporcionalidade identificada:

"
O Poder Judiciário exerce controle de legalidade sobre os atos administrativos, o que inclui, excepcionalmente, o exame da razoabilidade e proporcionalidade das sanções aplicadas, sem adentrar no mérito administrativo
."
(TJMT
1009959-37.2021.8.11.0041
, Rel. Jones Gattass Dias, j. 5.9.2025)

No mesmo sentido:

“
TJMT, Apelação Cível n. 1033589-59.2020.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 17.7.2025; TJMT, Apelação Cível n. 1018109-70.2022.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 19.12.2024; TJMT, Apelação Cível n. 1037476-80.2022.8.11.0041, Rel.
Des. José Luiz Leite
Lindote
, j. 26.6.2024; TJMT, Apelação Cível n. 1028543-21.2022.8.11.0041, Rel. Des. Alexandre Elias Filho, j. 18.4.
2024.
”

No caso concreto, a solução adotada na sentença harmoniza todos os elementos do art. 57 do CDC: (i) reconhece a gravidade das infrações, mantendo penalidades robustas; (
ii
) considera a vantagem auferida pela concessionária ao manter cobranças indevidas; (
iii
) leva em conta a condição econômica da fornecedora, estabelecendo valores que cumprem função pedagógica; e (
iv
) observa os princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade, evitando sanção de natureza confiscatória.

Das multas cumulativas por condutas autônomas

O Estado argumenta corretamente que as cinco penalidades decorrem de processos administrativos distintos, com fatos geradores
autônomos
e reclamações de consumidores diferentes. A cumulação das penalidades é perfeitamente legítima e encontra respaldo legal.

Cada processo administrativo apurou infração específica, praticada em detrimento de consumidor determinado, em unidade consumidora distinta e em período próprio. Não se trata de
dupla penalidade
, mas de responsabilização por condutas autônomas que violaram direitos de diferentes titulares.

A readequação promovida pelo juízo de origem não descaracteriza a autonomia das infrações. O que se fez foi ajustar o valor de cada penalidade ao limite de 100% da multa base, mantendo-se a incidência
das cinco sanções. Assim, preserva-se a reprovação individualizada de cada conduta, apenas se limitando
o valor
de cada penalidade ao patamar proporcional.

A questão não está na cumulação das multas, que é legítima, mas sim no montante final de cada uma delas quando considerados os acréscimos moratórios, que foi adequadamente readequado pela sentença.

Da natureza dos acréscimos e do
resultado final

O apelante argumenta que o montante de R$ 674.806,28 resulta da atualização monetária e dos juros moratórios, legalmente previstos, e não de arbitramento desproporcional da sanção originária.

O argumento possui lógica formal, mas não afasta a necessidade de controle de proporcionalidade. Embora a correção monetária e os juros moratórios sejam acréscimos legítimos, destinados a preservar o valor real do crédito e a desestimular a mora, o
resultado final
da incidência desses índices deve ser submetido ao crivo da razoabilidade.

Quando o valor atualizado alcança patamar que excede significativamente o dobro da penalidade base, é necessário verificar se o montante final não adquiriu dimensão desproporcional à gravidade da infração originariamente considerada. A readequação promovida pela sentença não afasta os acréscimos legais, mas sim limita a base de cálculo ao patamar de 100% da penalidade originária, sobre a qual continuam incidindo a correção monetária e os juros de mora.

Trata-se de solução que preserva o equilíbrio entre a necessidade de efetiva sanção às infrações consumeristas e a vedação ao confisco, assegurando que a penalidade administrativa cumpra sua função sem extrapolar os limites constitucionais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

aos recursos, mantendo integralmente as sentenças.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025